Tribunal: TJSP
Processo: 1002286-35.2017.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Justiça Gratuita à Apelante. Impossibilidade. Ausência de qualquer documento que comprove a insuficiência de recursos alegada pela pessoa jurídica com fins lucrativos. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença prolatada, que se lastreou na prova dos autos de que houve contratação de serviços advocatícios entre as partes e que o

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Justiça Gratuita à Apelante. Impossibilidade. Ausência de qualquer documento que comprove a insuficiência de recursos alegada pela pessoa jurídica com fins lucrativos. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença prolatada, que se lastreou na prova dos autos de que houve contratação de serviços advocatícios entre as partes e que o valor apresentado como devido pelo causídico não foi impugnado. Falta de interesse recursal pelo descumprimento do princípio da dialeticidade. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO, com observação.